Tribunal: TRF3
Processo: 5014548-90.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: (a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-145 DIVULG 29-06-2017 PUBLIC 30-06-2017)
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
EMENTAR. PRECLUSÃO.

- Não se olvida que o E. STF assentou o entendimento de que são devidos juros de mora em continuação, ou seja, são devidos juros de mora no período compreendido entre a data da conta de liquidação e a expedição do ofício requisitório(RE 579431, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2017,

Inteiro teor:
640/789)

5014548-90.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUROS EM CONTINUAÇÃO. OFÍCIO COMPLEMENTAR. PRECLUSÃO.

- Não se olvida que o E. STF assentou o entendimento de que são devidos juros de mora em continuação, ou seja, são devidos juros de mora no período compreendido entre a data da conta de liquidação e a expedição do ofício requisitório(RE 579431, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-145 DIVULG 29-06-2017 PUBLIC 30-06-2017)

- No entanto, o entendimento jurisprudencial atual a respeito da incidência de juros de mora entre a data da realização dos cálculos e a requisição dos ofícios requisitórios (Precatórios/RPV) não alcança situações acobertadas pela coisa julgada, como é o caso, em que a execução já foi extinta.

- Assim, não é possível a retomada da execução, no bojo de feito em que a atualização da dívida é questão definitivamente dirimida, não podendo nova orientação jurisprudencial ter alcance retroativo.

- É importante frisar que o princípio da preclusão, além de estruturar o processo de modo a permitir o seu bom desenvolvimento, limita o exercício abusivo dos poderes processuais atribuído às partes, coibindo o retrocesso processual, a insegurança jurídica e a eternização dos processos, o que, em última análise, é o que representa a pretensão recursal.

- Agravo de Instrumento não provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5014548-90.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: ARISTE ALVIANI

Advogado do(a) AGRAVANTE: PAULO ROGERIO SCORZA POLETTO - SP282378-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5014548-90.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: ARISTE ALVIANI

Advogado do(a) AGRAVANTE: PAULO ROGERIO SCORZA POLETTO - SP282378-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

R E L A T Ó R I O

A EXMA DESEMBARGADORA FEDERAL DRA. INÊS VIRGÍNIA (Relatora): Trata-se de agravo de instrumento interposto por AURISTE ALVIANI, em face da r.decisão que em sede de cumprimento de sentença/execução, indeferiu o pedido de saldo remanescente relativo aos juros de mora entre a data do cálculo de liquidação e da expedição dos Ofícios Requisitórios – RPV.

Requer, o Agravante, o pagamento dos juros de mora pro rata die incidentes no período compreendido entre a data da realização dos cálculos de liquidação e a data do Ofício Requisitório/RPV – 2080000833R e 20080000834R relativos ao valor principal e dos honorários advocatícios sucumbenciais, na proporção de 6% ao ano, acrescidos da correção monetária legal da Lei 11.960/09 no valor de R$3.859,73 (Três Mil Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Setenta e Três Centavos) e R$1.612,59 (Hum Mil Seiscentos e Doze reais e Cinquenta e Nove Centavos), conforme cálculo apresentado, ou se for o caso, a remessa dos autos à Contadoria Judicial a fim de elaborar os cálculos dos juros devidos.

Efeito suspensivo indeferido.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5014548-90.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: ARISTE ALVIANI

Advogado do(a) AGRAVANTE: PAULO ROGERIO SCORZA POLETTO - SP282378-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Em resumo, o agravantebusca a reforma da decisão agravada, para que seja concedida a possibilidade de incidência de juros de mora entre a data da elaboração de cálculos e a expedição da RPV ou do precatório.

No entanto, a decisão recorrida deve ser mantida.

Não se olvida que o E. STF assentou o entendimento de que são devidos juros de mora em continuação, ou seja, são devidos juros de mora no período compreendido entre a data da conta de liquidação e a expedição do ofício requisitório (RE 579431, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-145 DIVULG 29-06-2017 PUBLIC 30-06-2017)

A par disso, nada obsta que isso seja reconhecido pelo MM Juízo da execução, sendo tal providência, ao revés, plenamente possível.

Nada obstante, na singularidade dos autos, não há como se acolher a pretensão da agravante no que tange aos juros em continuação, eis que esta foi tragada pela preclusão, considerando que, antes do agravante formular tal pedido, a execução já havia sido extinta por sentença, conforme se extrai da decisão agravada (id. Num. 3405565 - Pág. 8):

“Ciência à PARTE AUTORA do desarquivamento dos autos.

Fls. 534/540: Nada a apreciar, tendo em vista o trânsito em julgado da sentença retro que julgou extina a execução.

No mais, devolvam-se ao arquivo definitivo, posto tratar-se de autos findos.

Int. “

Nesse cenário, forçoso é concluir que a questão acerca do juros em continuação se afigura preclusa, conforme se infere do seguinte julgado desta C. Turma:

"AGRAVO LEGAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 557, DO CPC/1973. EXECUÇÃO. CÁLCULOS. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DO INSS IMPROVIDO. AGRAVO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

1. Somente o erro material, entendido como o mero equívoco aritmético é passível de correção a qualquer tempo, mediante requisição da parte interessada ou ex officio. Descabe discussão acerca dos critérios e elementos de cálculo utilizados para a apuração da conta, vez que o montante devido foi homologado por sentença transitada em julgado, o que torna preclusa a matéria.

2. Agravo legal da parte autora provido. Negado provimento ao Agravo Legal do INSS."

(TRF3, Ag Legal em AG no 2015.03.00.011925-9/SP, Rel. Des. Federal Toru Yamamoto, DE 06/12/2017).

Vale ressaltar que o entendimento jurisprudencial atual a respeito da incidência de juros de mora entre a data da realização dos cálculos e a requisição dos ofícios requisitórios (Precatórios/RPV) não alcança situações acobertadas pela coisa julgada, como é o caso, em que a execução já foi extinta.

Vale ressaltar, em reforço, que nem mesmo na hipótese em que o Supremo Tribunal Federal reconhece a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de determinado preceito normativo é possível desconstituir decisões definitivas anteriores que tenham adotado entendimento diferente, nos termos do artigo 525, §14, do CPC (STF, RE 730462/SP, 28/05/2015).

Assim, correta a decisão agravada que indeferiu a retomada da execução, no bojo de feito em que a atualização da dívida é questão definitivamente dirimida, não podendo nova orientação jurisprudencial, no caso, ter alcance retroativo.

Por fim, é importante frisar que o princípio da preclusão, além de estruturar o processo de modo a permitir o seu bom desenvolvimento, limita o exercício abusivo dos poderes processuais atribuído às partes, coibindo o retrocesso processual, a insegurança jurídica e a eternização dos processos, o que, em última análise, é o que representa a pretensão recursal.

Sendo assim, nego provimento ao agravo de instrumento, na forma delineada no voto.

É COMO VOTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUROS EM CONTINUAÇÃO. OFÍCIO COMPLEMENTAR. PRECLUSÃO.

- Não se olvida que o E. STF assentou o entendimento de que são devidos juros de mora em continuação, ou seja, são devidos juros de mora no período compreendido entre a data da conta de liquidação e a expedição do ofício requisitório(RE 579431, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-145 DIVULG 29-06-2017 PUBLIC 30-06-2017)

- No entanto, o entendimento jurisprudencial atual a respeito da incidência de juros de mora entre a data da realização dos cálculos e a requisição dos ofícios requisitórios (Precatórios/RPV) não alcança situações acobertadas pela coisa julgada, como é o caso, em que a execução já foi extinta.

- Assim, não é possível a retomada da execução, no bojo de feito em que a atualização da dívida é questão definitivamente dirimida, não podendo nova orientação jurisprudencial ter alcance retroativo.

- É importante frisar que o princípio da preclusão, além de estruturar o processo de modo a permitir o seu bom desenvolvimento, limita o exercício abusivo dos poderes processuais atribuído às partes, coibindo o retrocesso processual, a insegurança jurídica e a eternização dos processos, o que, em última análise, é o que representa a pretensão recursal.

- Agravo de Instrumento não provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.